Tribunal: TJDFT
Processo: 0718295-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718295-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade sindical SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Id. 31197731) contra o acórdão (Id. 30827689) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator